Tribunal: TJMT
Processo: 1004466-33.2017.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004466-33.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE NUNES FILHO - CPF: 039.919.589-02 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ABADIA DE FARIA ALVES - CPF: 006.762.481-28 (APELADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), RAFAELE PIRES FERREIRA - CPF: 959.023.841-68 (ADVOGADO), EDIVAN FARIA ALVES - CPF: 869.961.421-72 (APELADO), CLEIDISON DE FARIA ALVES (APELADO), EDNA FARIAS ALVES - CPF: 016.872.381-62 (APELADO), PAULO ALVES PEREIRA FILHO (APELADO), EDINEIA FARIA ALVES ANGIOLETO (APELADO), EUDES FARIA ALVES (APELADO), EDINEIDE FARIA ALVES (APELADO), PAULO ALVES PEREIRA FILHO - CPF: 014.588.831-24 (APELADO), EDINEIA FARIA ALVES ANGIOLETO - CPF: 951.267.401-72 (APELADO), CLEIDISON DE FARIA ALVES - CPF: 535.073.201-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente Ação de Indenização por Danos Morais decorrente de acidente de trânsito com vítima fatal, condenando o réu ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), corrigidos e acrescidos de juros legais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O apelante sustenta, em preliminar, cerceamento de defesa, e, no mérito, defende a improcedência da ação por culpa exclusiva da vítima, ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento de provas requeridas pelo apelante; (
ii
) estabelecer se a responsabilidade pelo acidente de trânsito é do apelante e se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se impõe,
pois
a produção probatória realizada — audiência de instrução com inquirição das testemunhas arroladas — foi suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a expedição de ofício à POLITEC/MT e o depoimento pessoal da autora, falecida antes da instrução, nos termos do art. 370 e do art. 355, I, ambos do CPC.

4.
O laudo pericial, corroborado por outros elementos probatórios, demonstrou que a responsabilidade pelo acidente foi exclusiva do apelante, que conduzia o veículo em velocidade incompatível com as condições da via e sem atenção à sinalização, inexistindo prova de culpa concorrente ou exclusiva da vítima, nem responsabilidade do ente público.

5.
A condenação criminal do apelante pelo mesmo fato, transitada em julgado, tornou certa a obrigação de indenizar, conforme o art. 91, I, do Código Penal, e impede rediscussão quanto à autoria e materialidade do fato, nos termos do art. 935 do Código Civil.

6.
O dano moral decorrente da morte é presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo psíquico, conforme entendimento consolidado do Tribunal e do STJ, caracterizando-se como dano “in
re

ipsa
”.

7.
O valor fixado na sentença, de R$ 150.000,00, atende às funções compensatória e pedagógica da indenização e está em consonância com a jurisprudência do STJ, que estabelece parâmetros entre 300 e 500
salários mínimos
em casos de morte, não sendo irrisório nem exorbitante.

8.
O pedido de redução da indenização para R$ 10.000,00 revela-se manifestamente inadequado e incompatível com a extensão do dano e a gravidade da conduta, razão pela qual deve ser mantido o quantum fixado em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O indeferimento de provas requeridas não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do juiz, conforme o art. 370 do CPC.

2.
A responsabilidade civil pelo acidente de trânsito que resulta em morte é presumida quando demonstrada a culpa exclusiva do condutor, com base em laudo pericial e demais provas, não havendo necessidade de comprovar o abalo moral decorrente da perda de ente querido.

3.
O valor da indenização por danos morais decorrente de morte deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, respeitando os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186, 927, 935 e 944; CPC,
arts
. 355, I, e 370; CP, art. 91, I; CTB, art. 302, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1007794-17.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 26.03.2025, DJE 28.03.2025; TJMT, N.U 1002348-71.2019.8.11.0051, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.08.2024, DJE 14.08.2024; TJMT, N.U 0001249-27.2016.8.11.0039, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.02.2025, DJE 26.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2327835/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 01.07.2024,
DJe
02.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004466-33.2017.8.11.0037

APELANTE: JOSE NUNES FILHO X APELADO: ESPÓLIO DE ABADIA DE FARIA ALVES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSÉ NUNES FILHO, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou procedente o pedido formulado nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por ABADIA DE FARIA ALVES em face do apelante, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios legais desde a data do evento danoso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em razão de acidente de trânsito.

Inconformado, o apelante, em suas razões recursais, sustenta, em preliminar, cerceamento de defesa, em virtude de não produção da prova solicitada. No mérito, pugna pela improcedência da ação, reiterou a tese de culpa exclusiva da vítima, alternativamente, à responsabilidade do Município e, subsidiariamente, a minoração do valor da indenização arbitrada para R$10.000,00 (Id. 286527088).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença e o desprovimento da apelação (Id. 286527092).

Preparo devidamente comprovado (Id. 287245850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

O apelante sustentou, em suas razões recursais, a existência de cerceamento de defesa sob o fundamento de não ter sido expedido ofício à POLITEC/MT e de indeferimento de depoimento pessoal da autora.

Aduz que a não produção de tais provas comprometeu a tese defensiva de culpa exclusiva da vítima e de ausência de dano moral. Por isso, requer a decretação da nulidade da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução (Id. 286527088).

Do exame dos autos, observa-se que foi realizada audiência de instrução, oportunidade em que foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes. Constata-se, também, que a defesa arrolou testemunhas, que foram ouvidas, sendo que uma delas teve a oitiva dispensada por desistência expressa e homologada pelo juízo (Id. 286257033, 286527035, 286527030).

Outrossim, denota-se que a autora veio a óbito antes da audiência de instrução. Logo, houve perda superveniente da capacidade de depor. Igualmente, o exame de alcoolemia e toxicológico não afastariam a responsabilidade do apelante, já que não houve qualquer demonstração nos autos de que a vítima tenha agido com culpa (Id. 286527016, 286527026, 286652895, 286526850).

Além disso, o juízo de primeiro grau, na sentença proferida, entendeu ser desnecessária a produção de outras provas além das que constavam nos autos.

Nos termos do artigo 370 do CPC, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". Logo, não há cerceamento de defesa quando o juiz entende suficientemente instruído o feito, nos termos do art. 355, I, do CPC, principalmente quando a prova requerida é desnecessária ou irrelevante para o deslinde da controvérsia.

A propósito, colhe-se precedente nesta C. Câmara:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXAME DE DNA. INCONSISTÊNCIAS FORMAIS NO LAUDO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. AUSÊNCIA DE ERRO NO RESULTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

3. Preliminar de cerceamento de defesa: O julgamento antecipado da lide foi fundamentado na suficiência das provas documentais para a análise da controvérsia, nos termos do art. 355 do CPC. (...)

Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais são suficientes para a solução da lide. (...)

(N.U 1007794-17.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025).

Considerando que o conjunto probatório já se apresenta robusto e suficiente à adequada resolução do litígio, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

VOTO

- MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia central submetida à apreciação deste Colegiado reside na atribuição da responsabilidade pelo acidente de trânsito e na quantificação dos danos morais.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Abadia de Faria Alves, posteriormente substituída por seus herdeiros, em face de José Nunes Filho, decorrente de acidente de trânsito ocorrido no dia 1º/10/2016, por volta das 19h, na Rodovia BR-070, km 279, em Primavera do Leste/MT, que vitimou fatalmente
Cleidivan
Faria Alves, filho da autora.

A autora/apelada alegou que o falecimento de
Cleidivan
decorreu de ato ilícito praticado pelo requerido/apelante, que, ao conduzir veículo automotor em velocidade incompatível com as condições da via e em desrespeito à sinalização, causou o atropelamento da vítima. Diante disso, pleiteou a indenização por danos morais no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais) (Id. 286525889).

Nos termos do artigo 186 do Código Civil (CC), aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De igual modo, o artigo 927 do mesmo diploma legal estabelece que aquele que causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Ademais, o princípio da reparação integral, previsto implicitamente no sistema jurídico brasileiro e consagrado pelo art. 944 do CC, impõe que a indenização deve ser fixada na extensão do dano sofrido.

Na hipótese em comento, o laudo pericial do local do acidente foi categórico ao comprovar o falecimento do filho da autora e imputar a responsabilidade exclusiva do acidente ao apelante, ressaltando o excesso de velocidade e a ausência de percepção e reação ao comando da sinalização de trânsito. Igualmente, não identificou qualquer conduta atribuível à vítima, que pudesse configurar sua culpa exclusiva ou concorrente tampouco eventual responsabilidade do ente público pela má conservação da via (Id. 286526850, 286526851, 286526852, 286526853, 286526854, 286526855, 286526856, 286526857, 286526858, 286526859).

Referida prova técnica, dotada de presunção de veracidade, foi corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, tais como Boletim de Ocorrência, laudo de necropsia e oitiva testemunhas concluiu que não havia quaisquer obstáculos ou interferências externas, tais como consumo de bebida alcóolica ou drogas, que pudessem ter causado o acidente (Id. 286252895, 286525898, 286526971, 286526972).

Inexiste, portanto, suporte fático para a tese defensiva de culpa exclusiva da vítima ou concorrente do ente público.

Somado a isso, consta que o apelante foi condenado criminalmente nos autos n. 00026668-54.2017.8.11.0037, como incurso nas sanções do artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), tornando certa a obrigação de indenizar, nos termos do artigo 91, inciso I, do Código Penal, segundo o qual são efeitos da condenação: I – tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. (Id. 286257085).

Nos termos do artigo 935 do Código Civil, a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando tais questões tiverem sido decididas no juízo criminal. Isto é, a condenação criminal transitada em julgado gera efeitos na esfera civil.

Assim, configurada a culpa exclusiva do apelante, devidamente comprovada por robusta prova técnica e documental, impõe-se a manutenção da condenação.

Ademais, tratando-se de acidente de trânsito que resultou em morte, incontroversa é a configuração da ofensa moral, uma vez que a vida e a integridade física, como típicos e fundamentais direitos da personalidade, gozam de proteção legal, nos termos do artigo 12 do CC.

Com efeito, a mãe da vítima ou espólio tem direito de requerer a indenização pelo sofrimento da perda do ente querido, sendo desnecessária a prova do abalo íntimo, de modo que o dano moral decorrente da morte de parente é presumido, ou seja, “in
re

ipsa
”, pois certamente ocasiona um abalo psíquico imensurável.

A propósito:

“A indenização por danos morais, trata-se do dano in
re

ipsa
, dispensando a prova do abalo advindo à mãe ante a morte trágica e prematura do filho. [...].”
(TJMT - N.U 1002348-71.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024).

Quanto ao valor da indenização, o montante para a compensação dos danos morais não pode constituir meio de enriquecimento sem causa tampouco deve representar quantia irrisória que comprometa as funções compensatória e pedagógica da indenização, conforme estabelece o artigo 944 do Código Civil.

A justa indenização norteia-se por um juízo de ponderação, formulado pelo Julgador, entre a dor suportada e a capacidade econômica de ambas as partes, além da seleção de um critério substancialmente equânime.

O apelante pretende a redução do valor indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais), contudo este montante é manifestamente insuficiente para atender as funções compensatórias e punitivas da indenização.

Nesse sentido, tem se posicionado esta C. Câmara:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO EMPREGADOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA DO PREPOSTO COMPROVADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO ACOLHIDA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

(...)

5. O valor fixado para danos morais em primeira instância (R$ 10.000,00) revelou-se insuficiente para atender às funções compensatória e punitiva da indenização (...)

(N.U 0001249-27.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025).

Em contrapartida, a indenização arbitrada na sentença recorrida, fixada em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que tem estabelecido que, em casos de morte, a indenização por danos morais pode variar entre 300 e 500
salários mínimos
. O STJ reforça que tal parâmetro decorre da presunção da dependência econômica em famílias de baixa renda.

A propósito:

(...) Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a readequação do valor fixado pelas instâncias de origem a título de indenização por danos morais, desde que arbitrado de maneira exorbitante ou irrisória, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ainda, o entendimento jurisprudencial é no sentido de ser razoável a fixação do valor indenizatório relativo ao evento danoso morte, no importe entre 300 e 500
salários mínimos
, para cada legitimado. (...)

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2327835 SP 2023/0082822-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2024).

Dessa forma, o valor fixado na sentença se alinha com a orientação jurisprudencial consolidada e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, também, as peculiaridades do caso concreto, principalmente o abalo emocional advindo da perda de um filho, ainda que não seja o único
.

Assim, merece ser confirmada a sentença de origem integralmente, pois analisou detidamente a prova produzida e aplicou corretamente os preceitos legais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno a empresa apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários recursais, que majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025